Tribunal: CARF
Processo: 10120.723762/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723762/2012-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.850 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS SA IQUEGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/06/2010, 01/08/2010 a 31/08/2010
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Martin da Silva Gesto, que lhe deram provimento.
Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723762/2012-17
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723762/2012-17

Relatório
Trata-se de Autos de Infração em razão de a empresa, nas competências 03 a 06 e
08/2010, ter declarado indevidamente em GFIP compensações de contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14 a 23), a autuação é composta dos seguintes
Debcad ́s:
- AI Debcad n° 51.018.299-2, apuração de valores devidos à Seguridade Social,
decorrentes de glosas de compensações efetuadas indevidamente no período de 03/2010 a
06/2010, cujos valores compensados foram declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP no citado período (levantamento GC - glosa de
compensação indevida);
- AI Debcad n° 51.018.300-0, imposição de multa isolada em razão de
compensações tributárias efetuadas com falsidade (Levantamento MI - multa isolada), na
competência 08/2010 (mês em que foi enviada GFIP com a informação das compensações), com
fulcro no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, c/c art. 44, da Lei 9.430/1996.
Impugnado o lançamento, as autuações foram mantidas em primeira instância,
razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado na sessão plenária de 04/02/2020,
prolatando-se o Acórdão no 2201-006.065 (e-fls. 530 a 540), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/06/2010, 01/08/2010 a 31/08/2010
GLOSA. COMPENSAÇÃO.
Impõe-se a glosa dos valores indevidamente compensados, acrescida de multa de mora
e juros de mora, quando ausente a comprovação pelo sujeito passivo da existência do
seu direito creditório.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos tidos pelo
Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não são comprovados.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Cientificada da decisão em 24/03/2020 (fl. 549), a Contribuinte interpôs o
Recurso Especial de e-fls. 552/581, em 12/06/2020 (fls. 551).
No seu apelo, o sujeito passivo pretende rediscutir as matérias:
a) multa isolada por compensação indevida - art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de
1991;
b) afastamento da multa aplicada por ter caráter confiscatório ou, no mínimo, sua
redução; e
c) produção de provas.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723762/2012-17

Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, admitindo-se a rediscussão da
multa isolada por compensação indevida - art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, conforme
despacho de 03/08/2020 (fls. 586/590).
Como paradigma apto a instaurar a divergência foi considerado o Acórdão no
2401-002.866, cuja ementa se transcreve:
MULTA ISOLADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE NO PROCESSO
DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a multa isolada de 150% nos casos em que o fisco fundamente a sua
imposição apenas na incorreta declaração da GFIP, mormente quando o sujeito passivo
detinha decisão judicial que autorizava a compensação após o seu trânsito em julgado.
Para a matéria que obteve seguimento, a Recorrente apresenta as seguintes
alegações:
- o acórdão ora guerreado atribuiu à contribuinte infração por ter solicitado pedido
de compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial;
- assim, foi chancelada a legalidade da aplicação da multa de 150% sob o
fundamento que a autoridade fazendária exerce atividade administrativa plenamente vinculada, o
que à impõe aplicar a sanção cogente a matéria;
- tal fundamento não merece prosperar, pois tratando-se de tributos sujeitos aos
regime do lançamento por homologação, incumbe à administração homologar ou não-homologar
as informação contidas em GFIP e não aplicar multa à Recorrente;
- os fatos, ao que parece, ganharam (artificialmente) subsunção às normas
destacadas pela auditoria fiscal como transgredidas, sendo fixada multa isolada em 150%, sob
alegação de que a Contribuinte não teria aguardado o transito em julgado para compensar os
créditos;
- cita doutrina de Sacha Calmon no sentido de que multas elevadas são
verdadeiros instrumentos para intimidar os contribuintes de exercerem o direito de pleitear o
reconhecimento de seus créditos perante a Fazenda Nacional;
- a multa instituída é considerada inconstitucional, pois viola o direito de petição
previsto no artigo 5o, inciso XXXIV e a garantia do devido processo legal prevista no artigo 5o,
VI, ambos da CF/1988; além dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois a multa de 150% é considerada excessiva;
- a imposição da multa de 150%, na hipótese em análise, constitui verdadeira
sanção política, execrada pelo Supremo Tribunal Federal, que já mencionou diversas vezes que o
Poder Público não pode utilizar meios indiretos de coerção, conforme os fundamentos para
reconhecimento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 640.452;
- nesse sentido também já decidiu o Conselho de Contribuintes, conforme
Acórdãos 3102-00.260 e 3401-00.806;
- o CARF recentemente se manifestou no sentido de que é incabível a multa
isolada no patamar de 150% quando o contribuinte detenha decisão judicial determinando a
compensação após o trânsito em julgado, como se vê do Acórdão 2401-002.866;
- não há dúvida, portanto, de que a multa isolada exigida é totalmente descabida,
sendo inconstitucionais em face da afronta ao princípio da razoabilidade, se impondo o
cancelamento do auto de infração.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723762/2012-17

Ao final, pede pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa isolada.
O processo foi encaminhado à PGFN em 12/03/2021 (Despacho de
Encaminhamento e-fls. 606) e, em 16/03/2020, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de
e-fls. 607 a 612 (Despacho de Encaminhamento de fl. 613).
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda alega que:
- a aplicação da penalidade em questão está prevista no art. 89, §10o, da Lei no
8.212, de 1991 c/c art. 44, I da Lei no. 9.430, de 1996;
- a análise desses dispositivos deixa claro que, na hipótese de compensação
indevida, e uma vez constatada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual de 150%;
- nesse sentido segue a jurisprudência administrativa, a exemplo dos Acórdãos
2303-001.294 e 2301-002.736;
- no caso, o contribuinte compensou créditos controvertidos antes do trânsito em
julgado da decisão judicial que os reconheceu;
- nessa perspectiva, constata-se que a compensação se fundamenta em declaração
falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais;
- uma vez verificada a falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência
prevista no § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/91, que não exige dolo do agente;
- ao postular o afastamento da multa isolada diante da ausência de dolo do agente,
o recorrente defende criação de hipótese de redução de penalidade não prevista em lei, violando,
por consequência, o Princípio da Legalidade, insculpido no inciso VI do art. 97 do CTN;
- sobre a aplicação de tal princípio pela Administração Pública, cita lição do
constitucionalista Alexandre de Moraes.
Ao final, pede que seja negado seguimento ao apelo do sujeito passivo.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.

O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, visto que embora
tenha sido protocolizado em prazo superior a quinze dias da ciência da decisão, havia respaldo
na Portaria CARF no 10.199, de 20/04/2020 que prorrogou, até 29 de maio de 2020, a suspensão
dos prazos para a prática de atos processuais estabelecida pela Portaria CARF no 8.112, de
20/03/2020, em decorrência das medidas de emergência em saúde pública.
Verifica-se que atende aos demais pressupostos, merecendo conhecimento.
Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723762/2012-17

Conforme visto no relatório, a questão cinge-se à aplicação da multa 150% em
decorrência de compensação declarada em GFIP, antes de trânsito em julgado de sentença
judicial favorável à Contribuinte.
Entendeu o Colegiado Ordinário que o fato de o Sujeito Passivo ter efetuado
compensação de contribuições previdenciárias sem amparo em decisão judicial transitada em
julgado, seria suficiente para caracterizar situação que fundamenta o lançamento da multa
isolada, conforme previsto no § 10 do art. 89 da Lei 8.212/1991.
Sobre o assunto, dispõe o art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Incluído pela LC no 104, de 2001)
Vê-se que o procedimento de compensação de crédito objeto de contestação
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão, é vedado pela norma tributária. Isso porque, de
acordo com o art. 170-A do CTN, os requisitos de liquidez e certeza de crédito amparado por
sentença judicial somente restarão assegurados quando a decisão for de caráter definitivo.
Não se estando diante de decisão judicial transitada em julgado a amparar o
procedimento de compensação, o contribuinte, ao efetuá-lo, o faz ao arrepio da lei e fica sujeito
às penalidades atribuídas a condutas dessa natureza.
Em virtude disso, embora tenha reconhecido, nos autos dos Mandados de
Segurança n° 0029233-04.2010.4.01.3500 e 0033346-98.2010.4.01.3500, o direito à
compensação de valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias, as decisões
condicionaram expressamente que essa somente poderia ser levada a cabo quando do trânsito em
julgado da referida decisão.
Em que pese a determinação trazida na sentença, a Contribuinte efetuou a
compensação a revelia das normas tributárias e da própria decisão judicial que a amparava.
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa. Nos termos do
voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando
não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
No caso em tela, tem-se que, em situação absolutamente idêntica, a Contribuinte
informou ao Fisco que detinha créditos passíveis de compensação quando, em verdade, sabia que
estava impedida de compensá-los o que configura, repise-se, falsidade de declaração.
A esse respeito o caput e o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, estabelecem:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723762/2012-17

§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
[...] (destacou-se)
Da leitura do caput do art. 89, constata-se que as contribuições previdenciárias
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. O § 10, por seu turno, é absolutamente claro ao determinar a incidência da
multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, aplicada em dobro, no caso de declaração
falsa.
No mesmo sentido é o 46 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época
das compensações indevidas:
Art. 46. A Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (destacou-se)
Recorrendo-se ao inciso I do art. 44 da 9.430/1996, tem-se que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Convém fazer aqui um breve esclarecimento, o § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, bem assim o art. 46 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, fazem referência ao
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 tão-somente para determinar a multa aplicável em caso
de apresentação de declaração falsa para compensação de contribuições previdenciárias,
estabelecendo que a penalidade em casos como o ora examinado equivalerá ao dobro do previsto
no inciso I do referido art. 44, o que totaliza a 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os
valores compensados indevidamente.
Note-se que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de
qualquer elemento subjetivo à aplicação da multa no percentual de 150%, sendo essa a
penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de outra forma, a aplicação do §
10 do art. 89 da Lei o 8.212/1991 não está condicionada à comprovação de evidente intuito de
fraude ou de qualquer outro requisito previsto no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Conforme exame de admissibilidade de e-fls. 586 a 590, o recurso não foi
admitido em relação ao caráter confiscatório da multa, não cabendo ao Colegiado se pronunciar
sobre tal questão.

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.850 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.723762/2012-17

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital